Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração manejados pelos réus, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto. Em suas razões, referem que o acórdão é obscuro quanto à natureza jurídica do termo de reserva, assim como apresenta contradição quanto à data de entrega do imóvel e quanto ao montante devido à título de lucros cessantes. Pede o acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59658388).
III. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade ou as contradições alegadas, pretendendo os embargantes, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão.
IV. Com efeito, foi devidamente exposto no acordão que: “VI. O Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário n. 37178 (ID 56906968) assinado entre as partes, no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, dispôs que a conclusão do empreendimento imobiliário estava prevista para o dia 30.12.2021. Além disso, a cláusula 21 de referido documento previu a tolerância de 180 dias corridos para conclusão da obra. Nesse aspecto, a alegação das rés no sentido de que houve novação a estabelecer novo marco para cômputo do atraso não prospera. (...) VIII. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Logo, deve prevalecer o prazo de 30.12.2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos, de modo que os juros de obra cobrados do adquirente após esse prazo não são mais lícitos, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pela consumidora. Ademais, no que tange à obscuridade em torno da natureza jurídica do termo de reserva, prevalece que tal instrumento é parte integrante do contrato de compra e venda, de modo que o raciocínio empreendido nos itens acima expostos, inclusive no que se refere à data limite para entrega do imóvel, não é passível de alteração pela via dos embargos de declaração. Em reforço, quanto ao montante arbitrado para indenização por lucros cessantes, as teses suscitadas pelos embargantes foram objeto de análise e a conclusão da Turma foi pelo seu não acolhimento, conforme item IX.
V. Diante desse quadro, constata-se que os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. Assim, considerando-se que não há nenhum dos vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.